Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722872-90.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA DA SILVA SCHUINDT EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JANAINA DA SILVA SCHUINDT contra o r. decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 51602655, que indeferiu os pedidos de dilação de prazo e de concessão da gratuidade de justiça formulados pela apelante, e determinou o recolhimento do preparo recursal. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 52043298, sustenta, em síntese, que estaria configurada omissão no r. decisum hostilizado, porquanto determinou o recolhimento do preparo recursal, em que pese haver pedido de justiça gratuita em seu apelo. Assevera não ser razoável impor à demandante o pagamento de preparo, sendo que o presente recurso objetiva, unicamente, o afastamento dos ônus processuais, justamente por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso implique em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente afastamento da obrigação de recolhimento das custas relativas ao preparo recursal e o consequente conhecimento de seu apelo. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de a embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir os pedidos de concessão de dilação de prazo e de concessão da gratuidade de justiça formulados pela apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão na r. decisão recorrida, em relação à análise das condições financeiras da apelante. Os questionamentos apresentados pela embargante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória dos pedidos de concessão de dilação de prazo e de concessão da gratuidade de justiça, com a consequente determinação de recolhimento do preparo recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a apelante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 18:20:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora